Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NATUREZA PROPTER REM. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento dos valores históricos das cotas condominiais indicados na planilha de ID 86940747, e das que vencerem no curso da lide. Em seu recurso, o réu recorrente alega que o autor não juntou nenhum documento comprobatório da propriedade do imóvel e aponta o seu cerceamento de defesa. Pede a anulação da defesa e devolução dos autos para sanar os vícios processuais apontados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo nos IDs 33797002 e 33797004. Contrarrazões apresentadas (ID 35536865).
3. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte requerente na petição inicial. Tendo a parte autora alegado que a parte ré é a responsável pelo pagamento dos valores relativos à taxa condominial vencida, resta evidenciada a possibilidade de figurar no polo passivo da demanda. Ademais, o autor aponta na inicial que a titularidade do imóvel pode ser comprovada na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do DF, no processo 0708107-39.2018.8.07.0018 em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, o que não foi impugnado pelo réu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. Ademais, não se verifica cerceamento de defesa no caso concreto, como afirma o recorrente, quando a parte confessa a propriedade do imóvel, não havendo impugnação de tal fato (ID 33695101 - Pág. 2). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Registro, ainda, que a despeito do recorrente afirmar que as argumentações formuladas por seu advogado em contestação prejudicaram sua defesa, fato é que a aquisição do imóvel é inconteste, o que pode ser aferido não somente pelos termos da contestação como também por pesquisa no site deste Tribunal de Justiça, onde tramitam outras ações relativas ao imóvel em questão, incluindo a ACP citada pelo recorrido.
6. No mérito, as taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. No caso, é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem.
7. O Código Civil, em seu artigo 1.336, dispõe sobre os deveres do condômino, dentre os quais a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. A cobrança de taxas condominiais, então, requer a comprovação da posse ou da propriedade sobre o imóvel.
8. Nesse sentido, acertadamente consignou-se em sentença “(...) verifica-se que o réu é titular de unidade imobiliária situada no Condomínio autor, tendo em vista não impugnar especificamente tal fato, ônus que lhe cabia, na forma do art. 341 do CPC. Destaco que o requerido reconhece ter adquirido o imóvel a aproximadamente 10 (dez) anos. A alegação do demandado de que não tomou posse do bem é insuficiente para afastar a sua obrigação. (...) Neste contexto, o fato do autor ter a posse ou não do bem é irrelevante. (...) O requerido não demonstrou o adimplemento das parcelas indicadas na petição inicial. Assim, de rigor a sua condenação ao pagamento dos valores cobrados.”
9. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, não havendo que se falar em sua anulação e retorno dos autos.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Custas pagas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.